Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706550-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PICININ COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, ADB CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA, INOVESTE PARTICIPACOES LTDA., ACT CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, ITEC INFRA TECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A, ARTHUR D. LITTLE LTDA., CXI PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. PICININ COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA – ME interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, indeferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por PICININ COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA (Id 33692005) em desfavor de ALTRAN INTERNACIONAL BV, EXALTA LCC, ACT-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, INOVESTE PARTICIPAÇÕES LTDA, ITEC INFRATECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A, ARTHUR D. LITTLE LTDA e ARTHUR D. LITTLE CONSULTORIA EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CXI PARTICIPAÇÕES S/A. Inicia ponderando que as empresas arroladas no incidente constituem de fato grupo econômico juntamente às empresas executadas (TC/BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA e ADB CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA (ALTRAN DO BRASIL), sendo consideradas responsáveis solidárias. Enuncia que a atuação do grupo era vasta e abrangia estudos técnicos, consultoria e engenharia em altas tecnologias bem como serviços de contabilidade para empresas nas quais a Sociedade possui participação societária, participação do capital de outras sociedades, nacional ou estrangeiras, comerciais ou civis, como sócia ou acionista, importação de mercadorias necessárias para atividade da empresa, gestão de projetos, engenharia de produtos, engenharia de processo, engenharia logística, qualidade de processo, desenvolvimento de fornecedores, engenharia de fornecimento, enfim, todas atividades englobadas e apresentadas no folder do grupo. Tece longo histórico sobre as alterações contratuais das empresas que formam o grupo, bem como sobre os representantes legais. Recebido o incidente por meio da decisão de Id 35875076, oportunidade em que indeferido o arresto de bens. Desistência do incidente em face de ALTRAN INTERNACIONAL BV e EXALTA LCC pelo exequente em Id 74129844. INOVESTE PARTICIPAÇÕES LTDA citada ao ID 75496625; ITEC INFRATECH ENGENHARIA E CONSULTORIA S/A citada ao ID 75496619; ARTHUR D. LITTLE LTDA citada ao ID 75496621; e CXI PARTICIPAÇÕES citada ao ID 75496623. Apresentaram contestação conjunta em ID 76522319. Prazo para apresentação de provas transcorreu in albis. ACT-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA compareceu ao ID 76462931, com especificação de provas em ID 83360026. Réplica do exequente ID 80138078 e provas ID 83202378 É o relato. Decido. Dispõe o Código Civil a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Como se vê, não basta a formação de grupo econômico, deve-se demonstrar o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ocorre que, no curso do incidente, o exequente limitou-se a demonstrar relacionamentos societários e alguma controle comum. Ora, uma direção comum entre empresas do grupo é circunstância natural, própria da relação de coordenação ou subordinação entre elas, assim como é natural o compartilhamento de profissionais de atividades meio, como contadores ou advogados. Não se demonstra, entretanto, de forma concreta, como as executadas transferiram bens próprios para as empresas incluídas no incidente, se houve assunção de obrigações pelas executadas das empresas do grupo ou como estas foram utilizadas para esvaziar o ativo das executadas em detrimento dos credores. Sobre a necessidade de provar confusão patrimonial e desvio de finalidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX OFFICIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que admitiu o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, contudo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 3. Consoante a inteligência do § 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado observar a presença de elementos mínimos que indiquem a ocorrência dos pressupostos específicos necessários à desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 Código Civil) para a instauração do respectivo procedimento incidental. 4. Na espécie, não se vislumbra a prova inequívoca de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade, consubstanciado na dilapidação patrimonial, com o nítido propósito de lesar credores. 4.1 Não há comprovação de que a sociedade está sendo utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros, seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta. 5. Acrescente-se que a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo, não permite, por si só, a aplicação do instituto, se não preenchidos os requisitos legais. 6. Ademais, revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 7. Precedente jurisprudencial: ""(...) 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera existência de grupo econômico, em período de tempo já esgotado, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido". (07074761820198070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 7/10/2019) 8. Como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido mediante decisão interlocutória e não há fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, não é devida a retificação do valor da causa para o proveito econômico desejado. 9. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1292654, 07049712020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale novamente enfatizar que o incidente apenas cuidou, em essência, do histórico de alterações contratuais, muitas, inclusive, anteriores à data em que contraída a dívida pelas executadas (locatária e fiadora). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Não há arbitramento de honorários no incidente de desconsideração. Int.” Em suas razões recursais, a Agravante sustenta estarem preenchidos os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. Afirma estar demonstrada a existência de grupo econômico, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Assim, requer “a concessão de efeito suspensivo à decisão que se agrava inaldita altera parte em relação à todas as agravadas, para ao final, seja confirmado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas, sua inclusão no polo passivo da lide assim como o início de buscas e bloqueios do patrimônio das mesmas”. Pois bem. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida episódica, momentânea e excepcional, sendo autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cuja definição é dada caput e §§ 1o e 2o do mencionado dispositivo legal, com nova redação dada pela Lei no 13.874/2019, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” (Destaquei) Como cediço, “garantido o direito ao contraditório, ainda que diferido, não há falar em nulidade de decisão que desconsidera a personalidade jurídica, em autos de processo de falência, para, cautelarmente, alcançar bens de administradores que teriam agido com o intento de fraudar credores” (REsp 1182620/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 04/02/2014). A meu ver, referida medida possui natureza de arresto cautelar, o qual, para ser deferido, é necessário que estejam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca, não havendo sequer uma mera indicação, do perigo para a satisfação futura do crédito em caso de decretação da desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada na intenção das sociedades empresárias sobre a qual se pretende alcançar o patrimônio pessoal de eximirem-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. A parte agravante apontou tão somente o esvaziamento do patrimônio da sociedade empresária executada, deixando de tecer qualquer consideração quanto a eventual esvaziamento do patrimônio dos sócios e do alegado grupo econômico. Como cediço, não se pode deduzir a possibilidade de dilapidação patrimonial de um mero juízo hipotético. O deferimento do arresto se mostra, em verdade, medida temerária, porquanto, além de o feito carecer de Contraditório e de melhor exame pelo Colegiado quanto à alegada existência de grupo econômico, desvio de finalidade e confusão patrimonial, o arresto cautelar pode comprometer o fluxo de caixa e, por consequência, o desempenho da atividade empresarial da parte agravada. O risco de dano é reverso, notadamente considerando a vultosa quantia exequenda. Assim, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ressalvo, contudo, a possibilidade de modificação do entendimento exarado quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator